Tribunal: STF
Processo: Rcl 87350
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIABILIZADOR DA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por 
R T O, em 8.11.2025, contra ato do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que conheceu parcialmente do Habeas Corpus n. 1.046.264 e a ele denegou a ordem, e contra ato da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça 
do Pará, que denegou o Habeas Corpus n. 0817527-91.2025.8.14.0000, sem indicar paradigma pretensamente violado.



    2. O reclamante afirma que “a prisão preventiva não pode subsistir quando os fatos são pretéritos e já documentados, especialmente após a conclusão do inquérito e o recebimento da denúncia, conforme reiteradamente decidido pelo STF e STJ” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “o decreto prisional baseia-se em prints de conversas e atas notariais sem qualquer perícia oficial ou identificação de cadeia de custódia, contrariando os arts. 158-A a 158-F do CPP e os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “manter o paciente preso cautelarmente por período superior ao que provavelmente cumpriria em eventual condenação contraria o princípio da proporcionalidade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que “o juízo que decretou a prisão perdeu competência superveniente após o oferecimento da denúncia e a reunião de processos conexos, o que torna NULOS TODOS OS ATOS DECISÓRIOS SUBSEQUENTES, 
por afronta direta ao princípio do juiz natural e ao art. 5º, LIII, da CF” (fl. 11, 
e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) O recebimento e processamento da presente RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, com a concessão de MEDIDA LIMINAR, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor de 
R T O, salvo se por outro motivo estiver preso; 



    b) Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva 
por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), especialmente: 



·     Comparecimento periódico em juízo; 



·     Proibição de contato com a suposta vítima e testemunhas; 



·     Proibição de frequentar determinados locais; 



·     Recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico; 



    c) Que sejam requisitadas informações à autoridade reclamada (TJPA e STJ) acerca dos fundamentos de manutenção da prisão; 



    d) Que seja intimado o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para manifestação; 



    e) Ao final, seja julgada procedente a Reclamação, confirmando-se a liminar e reconhecendo-se a nulidade das decisões judiciais que mantiveram a prisão preventiva, com a consequente garantia definitiva da liberdade do paciente” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo cabível como atalho processual impróprio para 
se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidas.



    Na espécie vertente, o reclamante não apontou paradigma hábil a autorizar ajuizamento da presente reclamação nem contrariedade a julgado deste Supremo Tribunal ou a súmula vinculante. A pretensão do reclamante é revogação de prisão preventiva, decretada depois do descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica contra a mulher, valendo-se, portanto, da reclamação como se recurso fosse, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal.



    5. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação é instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo 
de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 
IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora